Tribunal: TJSP
Processo: 0000917-06.2017.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Absolvição por fragilidade probatória, reconhecimento da desistência voluntária ou desclassificação da infração de roubo para furto – Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Evidenciado o emprego de violência e a consumação delitiva – Redução das penas, observada a atenuante da confissão – Incabível - Penas e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Absolvição por fragilidade probatória, reconhecimento da desistência voluntária ou desclassificação da infração de roubo para furto – Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Evidenciado o emprego de violência e a consumação delitiva – Redução das penas, observada a atenuante da confissão – Incabível - Penas e regime não comportam abrandamento, já mantida a base no patamar mínimo e assim tornada a reprimenda definitiva – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000917-06.2017.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
PABLO MENDES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
2
Voto no 41.397 – AMÉRICO BRASILIENSE
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0000917-06.2017.8.26.0040
Apte(s): Pablo Mendes da Silva
Apdo(s): Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Absolvição por fragilidade
probatória, reconhecimento da desistência voluntária ou desclassificação da infração de roubo para furto

Impossibilidade Provas robustas a ensejar a condenação, nos
termos em que proferida Evidenciado o emprego de violência e
a consumação delitiva
Redução das penas, observada a
atenuante da confissão
Incabível - Penas e regime não
comportam abrandamento, já mantida a base no patamar mínimo
e assim tornada a reprimenda definitiva Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por Pablo Mendes da Silva contra a r. decisão de fls. 198/202, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o
réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 10 dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art.
157, caput, do Código Penal. Permitido o apelo em liberdade.
Inconformada recorre a d. defesa, com
razões de apelação às fls. 215/219, nas quais requer a absolvição por
fragilidade probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência
voluntária ou, ainda, a desclassificação da infração de roubo para furto.
Ademais, espera pela redução das penas impostas, considerada a presença da
atenuante da confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 226/230), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 238/245, pelo não provimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 25 de maio
de 2017, no período noturno, na Avenida Amélia Colombo Dias, esquina com
a Rua Paulo Jaubi, no 1, Jardim Bela Vista, na cidade de Américo
Brasiliense/SP, Pablo Mendes da Silva subtraiu para si, mediante violência,
01 aparelho celular da marca LG e R$ 20,00 em dinheiro, pertencente à
vítima Ana Carolina Rodrigues.
Segundo o apurado, na data dos fatos a
vítima estava com sua filha de 05 anos e retornavam para sua residência
quando foi surpreendida pelo acusado, que empurrou sua filha mediante
violência e puxou, por três vezes, a bolsa que carregava, causando-lhe lesões
superficiais no braço. O acusado conseguiu subtrair a bolsa e evadiu-se. A
vítima pediu socorro na lanchonete “Devores” e populares a ajudaram, sendo
que a bolsa veio a ser encontrada, embora já sem os bens e o dinheiro
supracitados.

Segue narrando a denúncia que a polícia
foi acionada e, com base nas características físicas do agente informadas pela
vítima, encontrou o acusado. Este foi abordado e confessou a prática
delituosa, informando que o celular estava em sua residência. Os milicianos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
4
então foram até o local indicado e apreenderam o aparelho celular subtraído.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
07/08); boletim de ocorrência (fls.16/18); auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 56/57); auto de avaliação (fls. 81); relatório policial (fls. 82/84);
e pelas provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em solo
policial o réu confessou a autoria do crime, informando que é usuário de
drogas e realmente puxou a bolsa que a vítima trazia e, quando o acessório
caiu ao chão, passou a vasculhá-lo e subtraiu o telefone celular, acreditando
que os demais objetos ficaram pelo local. Disse que logo depois policiais
militares foram até sua casa e então confessou a autoria do crime e devolveu
o celular subtraído (fls. 15).
Em juízo, embora devidamente intimado,
o ora apelante não compareceu a oferecer sua versão, revelado seu descaso
para com a Justiça e desinteresse para com o desfecho da presente ação penal,
tendo sido decretada sua revelia (fls. 157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
5
Mas não é apenas a confissão extrajudicial
do acusado a pesar em seu desfavor.
Senão vejamos.
Inicialmente, vale dizer que, instaurado
incidente de dependência toxicológica, o réu foi submetido a exame pericial,
cujo laudo constatou que ele era, à época dos fatos, inteiramente capacidade
de entender a ilicitude dos fatos e de autodeterminar-se de acordo com este
entendimento (fls. 17/22).
Ouvida a genitora do réu, esta declarou
que a polícia foi até sua residência em busca do acusado e perguntaram a ele
sobre o celular da vítima, tendo Pablo então lhes entregado o aparelho.
Afirmou que o acusado é usuário de drogas, já esteve internado e comete
crimes para obter entorpecentes.
Em sede judicial, a ofendida narrou que
estava na rua com a filha de seis anos quando o acusado se aproximou,
anunciou o assalto, puxou a bolsa da declarante e empurrou a filha dela.
Asseverou que tentou segurar a bolsa, mas o réu continuou a puxar,
machucando seu braço. Esclareceu que a filha começou a chorar de medo e
então as duas correram, deixando a bolsa. Contou que solicitou ajuda em uma
lanchonete e encontraram a bolsa no local dos fatos, mas o celular e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
6
dinheiro haviam sido subtraídos. Acrescentou, ademais, que uma pessoa que
estava na rua e presenciou os fatos, disse que conhecia o réu e indicou onde
ele morava. Aduziu que a polícia foi até a residência do acusado e ali de fato
o localizou, em poder do aparelho. Por fim, informou haver reconhecido o
réu junto à delegacia como sendo o roubador.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, incidindo sobre o paradeiro de desconhecido, não teria ela
qualquer proveito em mentir.
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
7
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como é o
roubo, sua palavra assume relevante significado
probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do
agente do delito, quando feito com segurança e
presteza e em harmonia com outras provas, é fonte
segura de prova da autoria.” (Apelação no
803.157/5 - Relator - S. C. Garcia - RJDTACRIM
18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
merece
maior
credibilidade
que
a
versão
sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido.”
(Revisão
no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194)
As testemunhas policiais ouvidas em
juízo, por sua vez, são também firmes e uníssonas em apontar a
responsabilidade do réu pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes
como se sucederam as diligências que culminaram com sua prisão. Suas
narrativas, importa dizer, se apresentam em conformidade com o quanto
relatado pela exordial acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
8
Explicaram os milicianos que foram
acionados para atender a ocorrência em questão e, no local, a vítima relatou
que o réu se aproximou por trás, a empurrou e tomou violentamente sua
bolsa, na qual estava o celular. Referiram que realizaram patrulhamento pelo
bairro e chegaram até a residência do acusado, o qual inicialmente negou,
mas depois acabou por confessar o delito e devolver o aparelho celular da
vítima, que estava em seu poder. Esclareceram que a mãe do réu informou
que ele é usuário de drogas.
Vale dizer que as declarações judiciais
acima ilustradas apontam para o mesmo sentido daquelas oferecidas
anteriormente, em fase extrajudicial, no calor dos acontecimentos, além do
que, são harmônicas e coerentes entre si e com as demais provas colhidas,
inclusive com a própria confissão extrajudicial do ora apelante e o auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 56/57.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que a vítima ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar
injustamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição
policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos
que são, gozam de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como
verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos
para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
9
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
10
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer
interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos fatos.
Ao que se vê, os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório são coesos e específicos, não pairando sobre eles
quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação
a seu autor.
Sobejamente demonstrado, inclusive, o
emprego de violência, tendo a ofendida contado que o réu empurrou sua filha
e insistiu em puxar sua bolsa, vindo a machucar seu braço, o que permitiu que
ele se apossasse de seus bens e deixasse o local. Não há, portanto, que se falar
em desclassificação da conduta ou mesmo em reconhecimento da desistência
voluntária, importando destacar que o objeto foi recuperado em poder do
agente, já em sua residência, tão-somente diante da eficaz atuação da polícia
militar.
Diante de tal quadro, a condenação do
acusado, nos termos em que proferida, era mesmo medida de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
tampouco comportam abrandamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
11
Nesse respeito, destaco que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, sequer considerado em desfavor do acusado as
circunstâncias e consequências do crime, praticado contra uma mãe e sua
filha de apenas cinco anos, que, empurrada pelo réu, ficou muito assustada e
começou a chorar de medo. Nada há que possa ser feito nesta instância,
porém, ante a ausência de recurso ministerial a respeito, observada a
proibição da “reformatio in pejus”.

E, na segunda etapa, diante da pretensão
defensiva, cabe dizer que, não bastasse a revelia do acusado, a reprimenda
não pode ser reduzida aquém do patamar mínimo, observado o teor da
Súmula 231 do STJ.
Ausentes outras causas modificativas a
serem consideradas nas etapas seguintes, foi a pena assim tornada definitiva,
não merecendo, pois, alteração.
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime
inicial fechado afigura-se, sem dúvida, como o mais adequado ao caso
concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a
reincidência, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, trata-se de
delito grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo
ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000917-06.2017.8.26.0040 -Voto no 41.397
12
falsa impressão de impunidade.
E nem se diga baseou-se tal imposição na
mera gravidade em abstrato do delito. Basta lembrar que o réu abordou à
vítima feminina, acompanhada da filha de apenas cinco anos, empurrando a
criança indefesa e depois puxando os pertences de sua genitora, vindo até
mesmo a machucar o braço desta, para que pudesse covardemente subtrair-
lhe os bens, circunstâncias fáticas a demandar a imposição de regime
prisional mais contundente e eficaz a atender o caráter repressivo e
preventivo da pena fixada, o que, cabe frisar, não seria possível com a eleição
de regime mais brando, que equivaleria a verdadeiro estímulo a prática
similares, não podendo ser admitido.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator